Tribunal: TJDFT
Processo: 0022751-50.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PREVISÃO DE MULTA EM CASO DE NÃO ENTREGA DO IMÓVEL NO PRAZO PACTUADO. LUCROS CESSANTES PLEITEADO EM AÇÃO DIVERSA. NÃO CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA MORATÓRIA COM LUCROS CESSANTES. TEMA 970 DO C. STJ. SENTENÇA REFORMADA.
1. A declaração judicial da rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com a restituição dos valores pagos pelo promitente comprador, não afastam o seu interesse processual de pleitear, em ação distinta, a aplicação de multa contratual em razão do atraso na entrega do imóvel.
2. Por ocasião de julgamento do REsp no 1.498.484/DF (Tema 970), o c. STJ fixou o entendimento de que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta sua cumulação com lucros cessantes.
3. Tendo o promitente comprador ingressado anteriormente com a ação de lucros cessantes, na qual obteve êxito, mostra-se incabível o pedido de aplicação da multa contratual que prevê a indenização mensal no valor correspondente a 0,5% (meio por cento) do preço do imóvel no caso de atraso na sua entrega.
4. Preliminar rejeitada. Recurso provido.